Tribunal: TJDFT
Processo: 0755659-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CHAMAMENTO DA GENITORA AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DIVISÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de chamamento da genitora ao processo, formulado pelo genitor réu em ação de alimentos proposta por filha que alcançou a maioridade civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de alimentos, é juridicamente possível chamar a genitora ao processo com fundamento no art. 1.698 do Código Civil, para compor o polo passivo e permitir a apuração conjunta da capacidade contributiva dos genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre parentes possui natureza divisível, inexistindo solidariedade legal que autorize o chamamento compulsório de outro coobrigado pelo devedor, razão pela qual o litisconsórcio é facultativo e sua formação depende da opção do alimentando.
4. A ausência de inclusão da genitora não compromete o contraditório nem impede a análise da necessidade da alimentanda e da capacidade contributiva do genitor demandado, podendo a participação materna ser apurada em ação própria.
5. O chamamento ao processo previsto no art. 130, III, do CPC/15 limita-se às obrigações solidárias, hipótese que não se aplica às prestações alimentares entre parentes, disciplinadas no art. 1.698 do CC/02.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
A obrigação alimentar entre parentes, por ser divisível e não solidária, não impõe a formação de litisconsórcio necessário entre os genitores, sendo inviável o chamamento da genitora ao processo por iniciativa do réu em ação de alimentos proposta por filha que alcançou a maioridade civil.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 130, III; CC/2002, art. 1.698.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 073553285.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 30/10/2024; TJDFT, APC 072265451.2022.8.07.0016, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 01/02/2023; TJDFT, AI 072753993.2021.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 17/03/2022.